Tribunal: TJDFT
Processo: 0726435-40.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SOB REGIME DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RESCISÃO. CULPA DOS COMPRADORES. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO DE 50% DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL ABUSIVO E DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC/15), mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido da parte autora.
2. Na hipótese em exame, a sentença recorrida guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo enfrentado os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC/15.
3. A fundamentação adotada na sentença é suficiente para concluir pela redução da cláusula penal compensatória, de acordo com as particularidades da controvérsia posta à colação. Preliminar rejeitada.
4. É abusiva a previsão contratual de retenção de 50% (cinquenta por cento) do importe pago pelos Adquirentes, a título de cláusula penal compensatória, para o caso de rescisão contratual provocada por culpa dos Compradores, devendo ser reduzido o percentual de modo a melhor adequá-lo às particularidades do caso concreto.
5. A cláusula penal de 50% (cinquenta por cento) prevista no contrato, embora amparada pelo art. 67-A, § 5o, da Lei no 4.591/1964, pode ser revista judicialmente quando se mostrar abusiva ou desproporcional, à inteligência do art. 413 do CC/02 e dos arts. 6o, V, e 51, IV, do CDC, aplicáveis à hipótese.
6. A rescisão contratual ocorreu poucos meses após a assinatura do contrato, sem comprovação de prejuízos relevantes pela Vendedora. A retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos é suficiente para compensar possíveis perdas, evitando o enriquecimento sem causa.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.